Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-29.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000786-29.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), NATAN DE SOUZA VARELA - CPF: 081.554.039-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1000786-29.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Natan de Souza Varela

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VINDICADA PELO AGRAVADO CONSISTENTE EM AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ALTURA MÍNIMA ABAIXO DO PREVISTO NO EDITAL. LIMINAR INDEFERIDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

Diante da
irreversibilidade dos efeitos da decisão em atender de plano o pedido do Agravante,
impõe-se o improvimento do Agravo de Instrumento e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO intentado contra a decisão interlocutória proferida nos autos de nº
1017678-36.2022.8.11.0041,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicada pelo Agravante, no sentido de que fosse determinado que o agravado seja convocado (
sub judice
) para que possa retornar ao certame e participar da próxima etapa, qual seja o Teste de Aptidão Física (TAF), evitando o perecimento do objeto da ação principal.

Aduz o Agravante que a sua desclassificação do concurso, ocorreu pelo único motivo de ter 1,64 m de altura, abaixo do 1,67 m, estipulado no edital, assim, não pode avançar para o Teste de Aptidão física, ficando atrasado em relação aos demais candidatos. Alega ainda que Argumenta que em caso de deferimento da liminar não haverá irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o que pretende é apenas a garantia de participar das próximas etapas do certame e que caso não seja esse entendimento, requer que seja garantido a reserva de vaga para que não haja a perda do objeto principal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 30.08.2022, no ID 141803183.

O Agravado não apresentou manifestação, consoante certidão acostada em 26.09.2022, no ID 144886197.

Em peça digitalizado em 07.10.2022, no ID nº 145776196, o Procurador de Justiça manifestou no sentido de que inexiste direito liquido e certo a nomeação, já que não há comprovação da realização de contratação temporária ou que houve desrespeito a ordem de classificação, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto à pretensão do Agravante para que seja
revogada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicada, no tocante a retornar ao certame para realização do Teste de Aptidão física,
entendo que deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada, pelos seguintes fundamentos expostos na mencionada decisão:

“
Para o ingresso na carreira de Policial Militar Estadual não há previsão em legislação federal de altura mínima para os candidatos, por isso cada Estado da Federação, por meio de lei, pode estabelecer a altura mínima para homens e mulheres.

O excelso Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido ser válida a existência de limites mínimos de altura para ingresso nas polícias militares, desde que haja previsão na lei e no edital,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LIMITAÇÃO IMPOSTA APENAS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso.

2. Na hipótese, apenas o edital do concurso estabelecia a exigência, de modo que tal limitação se mostra ilegítima. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
– ARE 906295 AgR – primeira Turma – Relator Min. Roberto Barroso, Julg. 24/11/2015, public. 15/12/2015)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.

2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.

3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis
.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.

(
STF
– ADI 5044 – Tribunal Pleno – Relator Min. Alexandre de Moraes, Julg. 11/10/2018, public. 27/06/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame.

2. A jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei
(RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).

3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida.

4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato.

5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.

6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.”

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
– ARE 1344684 – Primeira Turma – Relator Min. Alexandre de Moraes, Julg. 02/03/2022, public. 07/03/2022)

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.
3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4
.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(
STF
– RE 1350447 AgR – Segunda Turma – Relator Min. Gilmar Mendes, Julg. 11/03/2022, public. 22/03/2022)

Sobre esse tema o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul e pelo Secretário de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em que a recorrente pretende não ser eliminada do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo feminino.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica.

3. Há expressa previsão legal de altura mínima de 1,60m para ingresso na carreira de Policial Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (sexo feminino) na Lei Estadual 3.808/2009, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.

4. Recurso Ordinário não provido.

(
STJ
- RMS n. 46.243/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 4/8/2015.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não há direito líquido e certo a ser resguardado no caso dos autos, pois a exclusão do recorrente foi amparada nas normas editalícias.

2. Por outro lado, não há prova nos autos a demonstrar a ocorrência de equívoco na medição da altura do candidato realizada pela Banca Examinadora do certame. Eventual conclusão em sentido diverso se apresenta inviável, pois a via mandamental não admite dilação probatória.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS n. 61.445/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO NA CARREIRA DE
POLICIAL

MILITAR
- FIXAÇÃO DE LIMITE DE
ALTURA
- PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL - POSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Conforme precedente do STJ, a exigência de estatura mínima para ingresso na carreira de oficial da PMMT é legítima, visto que consentânea com a natureza das atribuições do cargo a ser provido, devidamente previsto em lei e amparado por preceitos constitucionais.

2. Na espécie, a altura mínima para mulheres (1,57cm) está prevista no art. 22, VIII da Lei Complementar Estadual nº 408 de 01-07-2010, cujo teor foi reproduzido no edital do certame.

3. Por se tratar de concurso público para o cargo de policial militar, revela-se adequada a eleição da altura como fator de corte, levando-se em conta as peculiaridades das atribuições a serem desenvolvidas.

(N.U 0004952-59.2011.8.11.0000, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2011, Publicado no DJE 19/07/2011)

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso também já decidiu essa matéria:

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR
–
ALTURA

MÍNIMA
NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE PROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVENTE E DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA PARTE PROMOVIDA – CONCURSO PARA
POLICIAL

MILITAR
– EXIGÊNCIA DE
ALTURA

MÍNIMA
– REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – PREJUDICIALIDADE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PREJUDICADO.

É entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que a carreira militar tem regime jurídico administrativo próprio apresentando requisitos distintos para ingresso em seus quadros, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica.

Com efeito, diante da existência de lei específica prevendo exigência de altura mínima para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, não há falar em ilegalidade na regra do edital, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovida.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida prejudicado.

(N.U 0043813-54.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Em nosso Estado a Lei Complementar Estadual nº 408, de 01/07/2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso,

no inciso VIII, do art. 22, diz que para o sexo masculino a altura mínima é 1,67 m,
in verbis
:
“VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura”;

No edital do concurso que o Impetrante está participando, em consonância com o estatuído na referida Lei Complementar, também constou que o candidato do sexo masculino deverá ter altura mínima de 1,67 m.

Por tais motivos, como há previsão da altura mínima na Lei Complementar Estadual nº 408, de 01/07/2010, no inciso VIII, do art. 22 e também constou do edital, em consonância com os reiterados julgados supra colacionados, em meu entender, não é possível conceder a liminar pretendida pelo Agravante. Por tais motivos,
indefiro
o pedido de antecipação de tutela recursal.
”.

Desta forma, o mérito da pretensão do Agravante deve ser apreciado na ação principal, visto que a sua desclassificação, ocorreu fase de Avaliação Médica em razão de exigência prevista no edital e em Lei
Complementar nº 408 do Estado de Mato Grosso.

Assim,
ante ao fundado receio de dano irreparável
em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão,
impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão agravada. Transitado em julgado arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022